Tribunal: TJMT
Processo: 1000435-50.2019.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000435-50.2019.8.11.0020
APELANTE: MUNICIPIO DE ARAGUAINHA
APELADO: GISLAINE DOS SANTOS BARRETO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Araguainha em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança no 1000435-50.2019.8.11.0020, que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, condenando a parte requerida, ora apelante, indenizar a requerente, ora apelada, no valor correspondente ao seu salário mensal durante o período de 06/05/2016 a 24/03/2017.
Irresignado, o Município de Araguainha interpôs recurso de apelação cível, alegando que a sentença singular merece ser reformada, posto que desconhecia o estado gravídico da apelada e, em razão disto, não haveria como concedê-la direito à estabilidade, tampouco discriminá-la por este acontecimento.
Aponta que a apelada não demostrou fatidicamente quais atitudes praticadas pelo apelante ofenderam sua moral e que não há nenhuma prova contundente apta a demonstrar tais fatos praticados pelo Município.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, nos termos de suas razões apresentadas (Id. no 85379973, págs. 01/08).
Devidamente intimada, Gislaine dos Santos Barreto apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público (id. 85735476).
E o relatório.
Decido
Em detida análise dos autos, verifica-se que a Apelada, ajuizou a Ação de Cobrança, oportunidade que atribuiu ao valor da causa, a quantia de R$ 50.000,00 (id. 85378980).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora